Tribunal: TCU
Processo: 004.521/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Acesso ilegal de dados relacionados a Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus familiares por servidores da Receita Federal.)

Inteiro teor:
Acórdão 2122/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), com o propósito de que o TCU decida pela adoção das medidas necessárias para apurar o acesso ilegal a dados relacionados a Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e seus familiares, supostamente praticado por servidores da Receita Federal do Brasil. Considerando que o representante, fundamentado em notícias jornalísticas que relatam investigações sobre a coleta indevida de dados por agentes públicos, solicita que este Tribunal promova auditoria de legalidade sobre a questão; Considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF) já avocou a apuração dos fatos no âmbito da PET 15256, tendo a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República (PGR) já adotado medidas cautelares extremas, como busca e apreensão, afastamento de sigilos e suspensão do exercício da função pública dos investigados; Considerando que a Corregedoria da Receita Federal do Brasil agiu de forma tempestiva, instaurando procedimento investigatório e auditoria interna rastreável antes mesmo de provocação formal da Suprema Corte, informando preliminarmente os desvios identificados ao relator no STF; Considerando que o Serpro manifestou colaboração integral com as autoridades e assegurou a rastreabilidade de todas as operações realizadas em seus sistemas tecnológicos; e Considerando que o acionamento do aparato de controle externo para iniciar apuração paralela de natureza administrativa configuraria sobreposição de esforços e violação à diretriz de racionalidade administrativa e economia processual, uma vez que a matéria já se encontra sob escrutínio direto da mais alta Corte do país e dos órgãos correcionais primários. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; e 41 da Lei 8.443/92; artigos 143, incisos III e V, "a", 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, em conhecer da presente representação e determinar o seu arquivamento, devendo ser dada ciência desta deliberação ao representante, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e à Controladoria-Geral da União, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.521/2026-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), Lucas Rocha Furtado. 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 15-SEAE, de 29/4/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.